Tribunal: TJMT
Processo: 1009801-39.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RENATA RODRIGUES MOURA - CPF: 003.650.231-67 (RECORRENTE), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3762-44 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS. CONTA INATIVA. INOBSERVÂNCIA A DISPOSIÇÃO PREVISTA NA NORMATIVA DE CONTA CORRENTE N. 002/2008. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA LIMITADA À 06 (SEIS) MESES DE INATIVIDADE. COBRANÇA DE TARIFA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. ILÍCITO. NEGATIVAÇÃO QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE TAXAS NO PERIODO DE INATIVIDADE.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida RENATA RODRIGUES MOURA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 343,00 (trezentos e quarenta e três reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como de valores cobrados a título de tarifa bancária em prazo superior a 06 (seis) meses de inatividade de conta corrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. A Recorrida sustenta ter aberto conta corrente com a instituição bancária em janeiro de 2018, sendo que utilizou-se da conta bancária exclusivamente para recebimento de um valor de R$ 13.598,39 (treze mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos) e após a realização de transferências via TED do valor mencionado para outra conta bancária, em 20 de agosto de 2018, acabou por deixar de movimentar referida conta bancária.

3. De acordo com a normativa SARB 002/2008, da FEBRABAN, as instituições bancárias ao constatarem a inatividade no prazo de 90 (noventa dias), devem comunicar o correntista por escrito da incidência de tarifa, mesmo sem a movimentação e a possibilidade de encerramento da conta bancária no prazo de 06 (seis) meses de inatividade, conforme dispõe o artigo 27 da referida normal.

4. Ademais, o artigo 28 da referida norma, também prevê a suspensão da cobrança de tarifa, a partir do 6o mês de inatividade, contudo, o Recorrente persistiu em realizar cobranças de tarifas, sem observar a norma mencionada.

5. No mesmo sentido, verifico que foram cobrados da Recorrida taxas de manutenção de cartão de crédito não desbloqueado e utilizado, portanto, configurando cobranças ilícitas.

6. Nesse sentido, entendo que a Recorrente poderia proceder com a cobrança de tarifas da conta corrente até o mês de fevereiro de 2019, os quais somados alcançam o montante de R$ 478,50 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos).

7. A própria Recorrida afirma que não buscou a instituição bancária para encerrar a sua conta, portanto, deveria manter saldo positivo em sua conta bancária, ao menos para custear 06 (seis) meses de tarifa bancária.

8. Desta feita, ainda que a Recorrente tenha cobrado por período superior ao limite estabelecido na normativa da FEBREBAN, por certo que a negativação, não configura ilícito, tendo em vista que a Recorrida não efetuou o pagamento, ao menos do débito devido.

9. Sendo assim, mesmo estando configurado o ilícito em parte da cobrança, entendo que não há nexo de causalidade para a configuração dos danos morais, eis que parte da dívida é devida pela Recorrida.

10. Concluo, pela reforma parcial da sentença para declarar a inexigibilidade do débito decorrente das taxas do cartão de crédito, bem como a de manutenção da conta bancária em período superior à 06 (seis) meses de inatividade, bem como indeferir o pleito de danos morais.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida RENATA RODRIGUES MOURA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 343,00 (trezentos e quarenta e três reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como de valores cobrados a título de tarifa bancária em prazo superior a 06 (seis) meses de inatividade de conta corrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência de todo o débito cobrado pela Recorrente, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O Recorrente
BANCO BRADESCO SA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021